Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na sentença, o Magistrado extinguiu o processo com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c os artigos 330, inciso IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Irresignado, o autor interpôs apelação. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Tornando-se revel, deve ser nomeada a curadoria de ausentes ou especial para representá-lo. Dessa forma, realizadas as diligências necessárias, determino a remessa dos presentes autos à primeira instância, para que seja promovida a citação por edital e a nomeada a curadoria. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601